Tribunal: TJSP
Processo: 2303629-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL MÉDICA AOS FORNECEDORES DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE CARREAR AO RÉU O ENCARGO DE CUSTEIO DA PROVA – PERÍCIA QUE FOI REQUERIDA PELA AUTORA, CUJO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A ELA CONCEDIDA, DEVE SE DAR PELO ESTADO – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.